Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710174-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Michele da Silva Marinho Pinto, em favor de ALISSON ÍTALO BARBOSA BRANDAO, contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0710582-43.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão preventiva. Em suas razões, o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 04/10/2022, convertido em preventiva em 05/10/2022, por ter supostamente cometido os delitos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, pelos quais foi denunciado no processo no 0737715-94.2022.8.07.0001. Alega que a prisão cautelar não é compatível com o princípio da razoabilidade porque “o crime do ora paciente foi praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa” (ID 44842301 – pág. 8) e que há excesso de prazo da prisão preventiva, pois estaria preso já há aproximadamente 160 dias, configurando constrangimento ilegal, nos termos da Instrução Normativa no 01, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT. Complementa sua argumentação apontando que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, porque não existiriam os requisitos ensejadores da prisão preventiva e o paciente atende aos requisitos da liberdade provisória, além disso estaria “sofrendo gravame em seu direito à liberdade”. Requer a concessão de ordem liminar para relaxar a prisão cautelar e expedir Alvará de Soltura, com estabelecimento de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão proferida no Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública, nos seguintes termos (ID 44843559 – pág. 2): “(...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Foram apreendidos vários quilos de drogas, entre maconha e cocaína, além de uma pistola da marca Glock G17, calibre 9 mm, com a numeração suprimida, e dois carregadores parcialmente municiados, um com quinze munições e outro com trinta. Há informação nos autos no sentido de que os autuados têm envolvimento com organização criminosa, chamada de “Comboio do Cão”, conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes violentos. Ainda há relatos no sentido de que dois dos autuados tentaram fugir, utilizando um veículo e quase atingiram um dos agentes de polícia, sendo preciso a realização de disparos de arma de fogo para conte-los. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado Alisson é reincidente e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). O autuado Douglas possui diversas passagens por delitos de receptação, tráfico entre outros. É jovem e possui passagens quando menor. Nessa assentada, afirmou que permaneceu internado por 45 dias. O autuado Carlos Eduardo é reincidente. Ostenta condenação definitiva por tráfico e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ÁLISSON ÍTALO BARBOSA BRANDÃO; DATA DE NASCIMENTO: 09/04/1997; PAI: CLODOALDO BRANDÃO; MÃE: CLAUDIA MARIA BARBOSA BRANDÃO; CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA; DATA DE NASCIMENTO: 27/03/1983; PAI: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA; MÃE: EDNA RODRIGUES SOARES E DOUGLAS LUCAS DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 27/08/1999; PAI: IVAN DOS SANTOS MÃE: SÔNIA LUCAS MARTINS, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...)” CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. (...)” (grifei) Posteriormente, em decisão sobre pedido de relaxamento de prisão, exarada em 16/03/2023, pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 44842307 – pág. 2), foi assinalado: “(...) Trata-se de pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo formulado pela Defesa do acusado ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, sob a alegação de constrangimento ilegal uma vez que o acusado se encontra encarcerado a mais de 157 (cento e cinquenta e sete) dias, sem o encerramento da instrução, contrapondo-se ao princípio da razoabilidade, com a consequente expedição de alvará de soltura (ID 151914864). Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de relaxamento de prisão, aduzindo que a instrução criminal se encontra praticamente encerrada, ingressando em fase de alegações finais, e que os prazos processuais não seriam absolutos, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ressalta, ademais, que apenas em 30/01/2023, foi apresentada defesa prévia, o que demonstra que a defesa contribuiu para o prolongamento dos atos processuais. Por fim, acrescenta que a prisão preventiva ainda se mostra necessária e que o réu possui condenações por crimes graves, tendo cometido o atual delito do qual é acusado em cumprimento de pena, o que evidencia que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (ID 152211278). É o relatório. Passo a decidir. O entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios vai no sentido de que os prazos para a conclusão da instrução criminal e o consequente julgamento da demanda não são peremptórios, podendo ser flexibilizado diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. Ademais, não se justifica a concessão do relaxamento de prisão por excesso de prazo quando a instrução se encontra praticamente encerrada, de modo que a demora na instrução deve ser analisada caso a caso sob o manto do princípio da razoabilidade. Nesses termos, o excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando houver extrapolado injustificadamente o prazo ou quando excessivamente excedido. No caso dos autos, evidente ausência de constrangimento ilegal, uma vez que o trâmite processual vem se realizando dentro dos limites razoáveis de tempo, não restando constatado qualquer desídia por parte do Poder Judiciário. (...) Verifica-se que o réu se encontra segregado há cerca de 160 (cento e sessenta) dias, e que, foi recebida denúncia em desfavor do réu e mais dois acusados, de modo que o feito tramita regularmente, considerando a quantidade de réus denunciados na ação principal, não havendo que se falar em descaso por parte do Judiciário a se justificar o excesso de prazo. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão preventiva, em face da inexistência de constrangimento ilegal na segregação cautelar do acusado, necessária para garantir a ordem pública. Intimem-se. (...)” (grifei) O paciente foi denunciado por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003. Conforme destacado, a prisão em flagrante foi convertida em cautelar e reavaliada no Juízo de origem, tendo sido mantida em razão da persistência dos motivos que determinaram a sua decretação e não ter sido constatado excesso de prazo na instrução criminal. Destaca-se que o paciente é reincidente, tentou fugir do flagrante e há uma grande quantidade de drogas apreendidas, além de ter sido encontrada uma pistola com a numeração suprimida (conforme denúncia, ID 44842306). Por outro lado, tem-se que o excesso de prazo processual não decorre exclusiva e meramente de soma aritmética dos dias transcorridos, mas é reconhecido quando há demora injustificada na tramitação do feito, o que não se vislumbra no presente caso, inclusive porque há informação de que “a instrução criminal se encontra praticamente encerrada” e “que a defesa contribuiu para o prolongamento dos atos processuais”, conforme ficou consignado na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, realizado pela defesa do paciente – sobre essa circunstância, ressalta-se que a impetrante não juntou no presente habeas corpus qualquer demonstrativo de que o alegado excesso de prazo seria decorrente de problema na tramitação processual. Aliás, somente juntou a denúncia e as decisões do NAC e do juízo que indeferiu o relaxamento da prisão, o que impede a verificação da tramitação e do suposto constrangimento e excesso de prazo. Assim, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva e a sua manutenção, pela gravidade em concreto dos fatos apurados – grande quantidade de drogas apreendidas, posse de arma com numeração suprimida e tentativa de fuga, na qual se colocou em risco a vida do agente de segurança que realizava a diligência. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva se mostra realmente necessária, como ultima ratio. Além disso, não está configurado o alegado excesso de prazo, pois o feito tramita em face de 3 réus, o caso é supostamente grave, não há indicação de problemas na tramitação processual e a instrução processual estaria praticamente encerrada. A alegação de suficiência das medidas cautelares alternativas, na hipótese, contrasta com a realidade delineada no processo em questão, em que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, dada a gravidade do fato concreto e a necessidade de resguardo da ordem pública – “evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social” (ID 44843559 – pág. 5). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada e não demonstrado o excesso de prazo alegado, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR